Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial das testemunhas policiais, no sentido de que o réu se aproximou da residência da ofendida, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. Recurso desprovido.